Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por AMANDA DE CARVALHO PEDRA. A autora requereu que a ré autorizasse e custeasse internação de emergência e parto cesáreo, diante de alegado risco materno-fetal, tendo a operadora negado cobertura por não cumprimento do prazo de carência contratual de 300 dias para parto a termo. A tutela de urgência foi inicialmente deferida pelo Juízo a quo, sendo posteriormente confirmada a procedência dos pedidos na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a recusa de cobertura de parto cesáreo indicado em gestação a termo, sob alegação de cumprimento de período de carência contratual, configura ato ilícito ou se representa exercício regular de direito da operadora, sendo necessária a comprovação de intercorrência clínica aguda e grave para afastar a carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, reconhecendo a operadora como fornecedora de serviços e a autora como consumidora.
4. A Lei no 9.656/98, arts. 12, V, alíneas “a” e “c”, e 35-C, estabelece a possibilidade de fixação de períodos de carência, com limite máximo de 300 dias para parto a termo e 24 horas para casos de urgência ou emergência.
5. O parto a termo, entre a 37a e 42a semanas de gestação, constitui evento fisiológico previsível, não caracterizando urgência ou emergência que justifique a mitigação do prazo de carência.
6. A mera alegação de “riscos materno-fetais” ou dores inerentes à gestação a termo não constitui intercorrência clínica aguda e grave capaz de afastar a carência.
7. A recusa de cobertura antes do cumprimento do prazo de 300 dias, quando ausente comprovação de urgência/emergência, configura exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito.
8. Reconhecida a licitude da conduta da operadora, não há responsabilidade civil, tampouco dever de indenizar por danos materiais ou morais.
9. A concessão de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau não autoriza a posterior alegação de abusividade, caso ausentes os requisitos legais para mitigação da carência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora.
Tese de julgamento: “1. O parto a termo, entre a 37a e 42a semana de gestação, não configura urgência ou emergência apta a afastar a carência contratual prevista no art. 12, V, da Lei no 9.656/98.”; “2. A negativa de cobertura de parto a termo durante o período de carência constitui exercício regular de direito e não ato ilícito.”; “3. Ausente ato ilícito, não há responsabilidade civil nem obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.”; “4. A concessão de tutela de urgência não valida posterior alegação de abusividade sem comprovação de intercorrência clínica aguda e grave.”.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, alíneas “a” e “c”, e 35-C; Código de Defesa do Consumidor; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078637, 0756186-90.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1829823, 0716798-02.2023.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, 07/03/2024, DJe 01/04/2024; TJDFT, Acórdão 1830393, 0750524-85.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, 12/03/2024, DJe 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 1791792, 0738118-63.2022.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 22/11/2023, DJe 22/01/2024.